Tribunal: CARF
Processo: 12268.000030/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/09/2002, 31/10/2003
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADOÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE ENTENDIMENTO POSTERIORMENTE SUMULADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de divergência de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Tendo a decisão recorrida aplicado entendimento posteriormente objeto da Súmula CARF no 148 (No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN), aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019, o recurso especial de divergência baseado em acórdão paradigma anterior ao enunciado não deve ser conhecido.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000030/2008-20
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.170 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
BANCO BANESTADO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/09/2002, 31/10/2003
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. ADOÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO
DE ENTENDIMENTO POSTERIORMENTE SUMULADO. PRESSUPOSTO
DE ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de divergência de decisão de qualquer das turmas
que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
Tendo a decisão recorrida aplicado entendimento posteriormente objeto da
Súmula CARF no 148 (“No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do CTN”), aprovada pela 2a Turma da CSRF em
03/09/2019, o recurso especial de divergência baseado em acórdão paradigma
anterior ao enunciado não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Leonam Rocha de Medeiros, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Mario
Hermes Soares Campos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000030/2008-20
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.170 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000030/2008-20

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do
Contribuinte (e-fls. 144/155) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do
Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estando suspenso o crédito tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara
em despacho fundamentado de admissibilidade parcial (e-fls. 240/246, com complemento e-
fls. 317/326, por força de agravo e-fls. 313/315 e 655/659) ― interposto pelo sujeito passivo,
devidamente qualificado nos fólios processuais, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito
da competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a interpretação da legislação
tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida pela 2.a Turma Ordinária
da 4.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), exarada em sessão de 04/07/2018, no julgamento do recurso voluntário do contribuinte,
que deu provimento parcial ao recurso, consubstanciada no Acórdão CARF n.o 2402-006.434
(e-fls. 115/124), o qual, no ponto para rediscussão, tratou da matéria (i) “decadência parcial”
[para a obrigação acessória decorrente da obrigação principal], cuja ementa do recorrido no
que se relaciona ao tema em destaque e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/10/2003
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. DECADÊNCIA.
Em se tratando de obrigações acessórias, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer a decadência até a
competência 11/2001, com base no art. 173, I do CTN. Vencidos os Conselheiros João
Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Jamed Abdul Nasser Feitoza, José Alfredo Duarte
Filho (suplente convocado) e Gregório Rechmann Junior que votaram por conhecer os
reflexos da decadência das obrigações principais sobre as competências 03/1999,
04/1999, 11/2001 e 09/2002. Declarou-se impedida a Conselheira Renata Toratti
Cassini. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Mário Pereira de Pinho
Filho.
Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente
indicou como paradigma decisão da 1.a Turma Ordinária da 3.a Câmara da 2.a Seção de
Julgamento do CARF, consubstanciada no Acórdão CARF n.o 2301-005.787, de 15/01/2019,
Processo n.o 19515.005257/2009-22 (e-fls. 206/220), cujo aresto porta a seguinte ementa no
essencial:
EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 25/11/2009
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA
DESTINAÇÃO DO AIOP.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.170 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000030/2008-20

A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas
sobre os mesmos fatos geradores.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA
DO
DIREITO
DO
FISCO
CONSTITUIR
O
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE SEGUE A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Em sendo declarada a decadência parcial no processo de obrigação previdenciária, que
foi verificada a existência de pagamento do tributo principal, ainda que de maneira
parcial e em rubricas diferentes, e não havendo a ocorrência de fraude, dolo ou
simulação, deve ser reconhecia a decadência das obrigações acessórias para o mesmo
período, nos termos do art. 150, §4o, do CTN, não cabendo a interpretação concomitante
do art. 173, inciso I, do CTN, uma vez que a obrigação acessória segue a obrigação
principal, impondo assim a aplicação de apenas uma regra decadencial.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do
contribuinte (e-fls. 46/52), após notificado em 28/12/2007 (e-fl. 1), insurgindo-se contra
lançamento de ofício, especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 37/39), o qual constituiu
crédito tributário a partir de auto de infração (DEBCAD 37.148.036-1) por descumprimento de
obrigação acessória (Código de Fundamento Legal – CFL 68) por deixar de incluir em GFIP os
fatos geradores das contribuições previdenciárias elencados na planilha de cálculo da multa. As
contribuições relativas ao fato gerador referem-se, dentre outras, as remunerações pagas aos
segurados nos meses 09/2002 e 10/2003.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 06-17.517 – 6a Turma da DRJ/CTA (e-fls.
72/80), decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, considerar procedente a autuação,
confirmando a multa aplicada.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 88/95),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, objeto do recurso
especial de divergência ora em análise e anteriormente relatado.
Consta informação nos autos comunicando ser o Banco Itaucard S/A e o Banco
Itauleasing S/A os sucessores do originalmente autuado Banco Banestado S/A.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência
da 4.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF, após agravo (e-fls. 313/315), admitiu
parcialmente o recurso especial dando seguimento a matéria preambularmente destacada com o
paradigma preteritamente citado, assim estando indicada a matéria para rediscussão e o
precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, ter sido demonstrado o dissídio
jurisprudencial entre julgados (e-fls. 240/246, com complemento e-fls. 317/326).
Importa anotar que, também, indicou-se para rediscussão, embora não admitidas,
as matérias “Necessidade do Julgamento Conjunto dos Processos de Obrigações Principal e
Acessórias” e “Retroatividade Benigna para declarar a inexistência de multa”. Outrossim, não
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.170 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000030/2008-20

se admitiu o acórdão 9202-003.237 como 2o paradigma a servir de precedente para rediscussão
da admitida matéria “decadência parcial” (a ser objeto de análise a partir do acórdão paradigma
2301-005.787). O despacho de admissibilidade informa que inexistiu a demonstração da
divergência para seguimento do Recurso Especial nestes pontos e, após interposição de agravo e
apreciação definitiva do mesmo (e-fls. 313/315 e 655/659), as matérias não admitidas e o
paradigma não aceito para comprovar divergência (Acórdão 9202-003.237) restaram
definitivamente superados, não sendo objeto de apreciação neste voto.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a decadência do lançamento para as
competências 09/2002 e 10/2003. Não se conforma com a contagem do prazo pelo art. 173,
inciso I, do CTN.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma já informado
alhures, o recorrente pretende rediscutir a matéria “decadência parcial” e afastar a contagem
pelo art. 173, I, do CTN.
Sustenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da legislação
tributária, considerando que o correto é entender pela decadência do lançamento decorrente do
descumprimento de obrigação acessória do caso dos autos. Isto porque, advoga que no processo
de obrigação principal o lançamento dos fatos geradores das competências 09/2002 e 10/2003
foram declarados decadentes por força de pagamento antecipado e aplicação do § 4.o do art. 150
do CTN. Deste modo, assevera que o efeito do reconhecimento da decadência do lançamento no
processo de obrigação principal deve, por ser obrigatoriamente reflexo, ser levado para estes
autos do lançamento do descumprimento da obrigação acessória para as mesmas competências
citadas. Defende tese de que o crédito tributário extinto com a decadência não pode mais se
constituir em base de cálculo da multa e, por isso, a decadência do lançamento na obrigação
acessória deve ser reconhecida.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 664/670) a parte interessada (Fazenda Nacional) sustenta,
no mérito, teses opostas as do recorrente e convergentes com as razões de decidir da decisão
recorrida. Quanto ao conhecimento do recurso especial, no que foi admitido, não se manifesta.
Requereu, ao final, a manutenção do venerando acórdão recorrido com o não provimento do
recurso especial.
Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.170 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000030/2008-20

Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O Recurso Especial de Divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão
CARF n.o 2402-006.434, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com o seu
respectivo paradigma:

(i) Matéria: “Decadência Parcial”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2301-005.787

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto. O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei
ordinária, por recepção constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o]
julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o
regimento interno. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).” Neste sentido, importa
observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). Dito
isso, passo para a específica análise a partir da regulamentação constante no RICARF.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, não atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
O recurso é tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da
Presidência da Câmara, que adoto como integrativo apenas neste específico ponto (§ 1.o do art.
50 da Lei n.o 9.784, de 1999, com aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o
prazo de 15 (quinze) dias, na forma exigida no § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, a despeito de ser necessário anotar que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte/sujeito passivo.
Entretanto, o paradigma a ser utilizado para comprovação do dissídio
jurisprudencial não tem força de precedente, especialmente considerando a aprovação de
enunciado sumular em sentido contrário a ele (Súmula CARF n.o 148, aprovada em 03/09/2019),
aliás, atualmente, vinculante (Portaria ME n.o 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Por corolário lógico desta premissa, o RICARF, que rege a matéria considerando
a data de publicação do provimento recorrido, disciplina – nos termos do art. 67, § 3o, do Anexo
II, na forma em que aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 09 de junho de 2015, com suas
alterações –, não caber recurso especial de divergência de decisão de qualquer das turmas que
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.170 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000030/2008-20

adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do
CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso.
Importa consignar, ao ensejo, que, consoante o decidido pelo Plenário do STJ, em
decisão administrativa, na sessão realizada em 09/03/2016, quando da transição entre o
CPC/1973 e o CPC/2015, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, para o contexto da mudança regimental no âmbito
do CARF, aplica-se o RICARF aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 09 de junho de 2015, com
suas alterações, para as situações em que o provimento impugnado esteve sob sua vigência.
Adicionalmente, o CPC/2015 estabelece que: “Art. 15. Na ausência de normas que regulem
processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão
aplicadas supletiva e subsidiariamente.”
De toda sorte, a disposição é idêntica ao atual vigente RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.o 1.634, de 21 de dezembro de 2023, na forma constante em seu art. 118, § 3.o, que
reza: “Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso”.
Logo, tendo a decisão recorrida aplicado entendimento posteriormente objeto da Súmula CARF no 148 (“No caso de
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN”), aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019,
o recurso especial de divergência baseado em acórdão paradigma anterior ao enunciado não deve ser conhecido (o
paradigma é datado de 15/01/2019).
Por conseguinte, não reconheço o dissídio jurisprudencial, por força da Súmula
CARF n.o 148, de modo a não conhecer do recurso especial de divergência.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que dos
autos constam, em suma, não reconheço a similitude fático-jurídica suficiente para estabelecer o
dissenso jurisprudencial, de modo que não conheço do recurso especial de divergência do
contribuinte para o paradigma indicado. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.170 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000030/2008-20

Fl. 687
DF CARF MF
Original